Tribunal: TJDFT
Processo: 0751168-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. PROVAS. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS. RELATÓRIO DECRED. DESCABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Muito embora a ação de alimentos demande a comprovação da capacidade de quem os presta e da necessidade de quem os recebe (art. 1.695, do CC), a quebra de sigilo bancário e fiscal é medida excepcional, que somente pode ser deferida se não existirem outros meios para comprovar a capacidade econômica do alimentante ou se a parte se recusar a prestar as informações, o que não é o caso dos autos.
2. In casu, infere-se que não há nos autos fundamentos que imponham a quebra de sigilo bancário e fiscal do alimentante por meio do relatório DECRED, considerando que as informações obtidas pelo sistema E-Financeira, somadas aos elementos de renda coligidos pelo próprio demandante, se mostram suficientes para aferir a capacidade financeira do agravante.
3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.